Tribunal: TJMT
Processo: 1004639-77.2022.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004639-77.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ROBERTO DE CAMPOS MENDES - CPF: 048.830.421-03 (RECORRENTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - CPF: 708.789.601-63 (ADVOGADO), ELIANE MARCIA DE OLIVEIRA PASSOS - CPF: 970.468.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MISLENE COSTA DA SILVA - CPF: 017.294.791-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDROSO - CPF: 630.781.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA HELENA STAFFORTI - CPF: 800.800.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEI NEVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DA COSTA SILVA - CPF: 023.368.101-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RÉU QUE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A VÍTIMA SOBREVIVENTE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO
– CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS – AFASTAMENTO DO CRIME CONEXO – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, ART. 78) – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima sobrevivente, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Existindo indícios suficientes de que o réu coagiu testemunha durante as investigações policiais, inviável, nesta fase sumária, a exclusão do crime previsto no art. 344 do Código Penal, pois compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos (CPP, art. 78).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Marcos Roberto de Campos Mendes
contra a decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 1004639-77.2022.8.11.0006, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso IV), homicídio majorado tentado (CP, art. 121, § 4º, segunda parte) e coação no curso do processo (CP, art. 344).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição sumária em relação ao delito de homicídio qualificado consumado, pois as provas denotam que o réu agiu em legítima defesa. Quanto ao homicídio tentado e ao crime conexo, o recorrente requereu a despronúncia por falta de provas da ocorrência dos fatos. Subsidiariamente, pugnou pela exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido (Id. 152810232).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público asseverou que as provas coligidas aos autos se mostraram suficientes para a submissão do réu a julgamento perante o tribunal do júri, nos termos da pronúncia, motivo pelo qual requereu o desprovimento do recurso (Id. 152810234).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 152810236).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 154357185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 27 de maio de 2022, por volta das 17 horas, no Condomínio Alvarez (Chácara Alvarez), Estrada do Sadao, no município de Cáceres/MT, o acusado
Marcos Roberto de Campos Mendes
matou David da Costa Silva, valendo-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Nas mesmas condições de tempo e lugar,
o acusado
Marcos Roberto de Campos Mendes
tentou matar João Pedroso, pessoa maior de 60 anos,
não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Por fim, a acusação afirma que, no dia 1º de junho de 2022, em horário não determinado, no município de Cáceres/MT, o acusado
Marcos Roberto de Campos Mendes
usou de grave ameaça contra a sua companheira

Eliane Marcia de Oliveira Passos, com o fim de favorecer interesse próprio no inquérito policial que apurava os delitos acima descritos.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Segundo se apurou, os ofendidos estavam recolhendo folhas secas nos fundos do imóvel, quando o indiciado, já com prévia intenção homicida, chamou pela vítima David.

Assim, David se aproximou da cerca no afã de atender Marcos, quando então o denunciado sacou a arma de fogo disparou contra a vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Necroscópico e Mapa Topográfico de Id’s. 87614345, p. 27/35, 87614346, p. 1/30, e 87614348, p. 1//2, que ensejaram traumatismo raquimedular cervical alto e consequente morte.

Ressai do feito que David teve a possibilidade de defesa diminuída, pois Marcos, com emprego de dissimulação, chamou o ofendido a pretexto de conversar e, de surpresa, sacou a arma de fogo, oportunidade em que efetuou os disparos fatais.

Na sequência, após matar David, o indiciado dirigiu sua sanha delitiva contra o idoso João – desse modo, valendo-se da referida arma de fogo, Marcos disparou contra a vítima, também com a intenção de matar.

Porém, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que o ofendido João dali correu com a finalidade de se salvar e, assim, Marcos não logrou acertá-lo por erro de pontaria.

Com efeito, após as infrações em lume, foi instaurada investigação voltada à apuração dos fatos, quando a companheira do denunciado, Sra. Eliane Marcia de Oliveira Passos, foi ouvida e apresentou narrativa inicialmente voltada a favorecer a autodefesa de Marcos (Id. 87317441, p. 1/3).

Todavia, depois dessa primeira oitiva, Eliane buscou a Polícia Judiciária Civil, ocasião em que revelou o comportamento agressivo do denunciado.

E, no que se refere ao procedimento em questão, ela esclareceu o emprego de ameaça pelo denunciado, pois Marcos usou do filho do casal, uma criança de pouco mais de seis anos (Id. 87614345, p. 26), como instrumento de coação.

Destarte, o indiciado se valeu do infante e de sua contumaz truculência, com o escopo de ameaçar e obrigar Eliane a apresentar a versão inicial para lhe favorecer e, sobretudo, a fim de que ela deixasse de expor fatos desabonadores acerca de sua conduta pretérita (...)
” (Id. 152810172).

Diante de tais fatos, o recorrente Marcos Roberto de Campos Mendes foi denunciado e pronunciado pela prática dos crimes de
homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso IV), homicídio majorado tentado (CP, art. 121, § 4º, segunda parte, c/c o art. 14, inciso II) e coação no curso do processo (CP, art. 344).

Insatisfeita, a defesa do acusado Daniel interpôs o presente recurso, requerendo a
absolvição sumária quanto ao delito de homicídio qualificado
,
com fulcro no art. 415 do CPP
, visto que as provas colhidas na primeira fase do rito escalonado do júri denotam que agiu sob a égide da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Quanto ao crime de homicídio majorado tentado, requereu a despronúncia, nos termos do art. 414 do CPP
, sustentando que não há nos autos elementos probatórios suficientes que indiquem que o acusado Marcos atirou contra a vítima João Pedroso.

Ab initio
, conveniente ressaltar que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva para que os fatos sejam submetidos ao Júri Popular, conforme previsão expressa do art. 413 do CPP.

A materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de Id. 152808896, pelo laudo de necropsia de Id. 152810169, pelo atestado de óbito de Id. 152810171 e pelo laudo pericial do local do crime de Id. 152810196.

Igualmente, quanto à autoria delitiva, as declarações da vítima João Pedroso e das testemunhas na fase inquisitiva, confirmadas em juízo, bem como a própria confissão do acusado Marcos ratificam que os disparos de arma de fogo que atingiram David foram efetuados pelo recorrente.

Interrogado na fase inquisitiva, o
acusado Marcos
afirmou que a vítima constantemente o ameaçava e, inclusive, por duas vezes efetuou disparos de arma de fogo para lhe intimidar. Acrescentou que David também difamava a sua esposa, situação que motivou o registro de boletim de ocorrência contra a vítima. Admitiu que adquiriu uma arma de fogo, mas ressaltou que apenas andava armado para se defender. Disse que, na data crime, David começou a ofender a sua esposa, motivo pelo qual sacou a arma de fogo e efetuou alguns disparos em direção à vítima. Por fim, negou que tenha atirado contra o ofendido João Pedroso:

“
(...) QUE O INTERROGANDO TRABALHA NA CHÁCARA JBA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RECANTO DAS POMBAS, SETOR INDUSTRIAL, HÁ 11 (ONZE) ANOS; QUE A CERCA DE 01 ANO E 03 MESES COMEÇOU A TRABALHAR NO CONDOMÍNIO ALVAREZ, PROPRIEDADE VIZINHA DA CHÁCARA QUE O INTERROGANDO TRABALHA, A PESSOA DE DAVID DA COSTA SILVA;
QUE COM 04 (QUATRO) MESES TRABALHANDO NO LOCAL, DAVID COMEÇOU A AMEAÇAR E PROVOCAR O INTERROGANDO SEM MOTIVOS APARENTES, POIS O CONHECEU NO LOCAL E NUNCA TEVE NENHUM DESENTENDIMENTO COM DAVID; QUE INCLUSIVE DAVID FALAVA MAL DA ESPOSA DO INTERROGANDO, DIZENDO QUE ELA ERA "VAGABUNDA"; QUE O INTERROGANDO, NESTE ANO, REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONTRA DAVID
;
RESSALTA AINDA QUE DAVID POR DUAS VEZES EFETUOU DISPAROS EM DIREÇÃO AO RIO NO INTUITO DE INTIMIDAR O INTERROGANDO
; QUE DAVID POR VÁRIAS VEZES, NO PERÍODO NOTURNO, BATEU NA JANELA DA RESIDÊNCIA DO INTERROGANDO E EM SEGUIDA SAIA DO LOCAL; QUE EM UMA DESSAS OCASIÕES, O INTERROGANDO ENTROU EM CONTATO COM A POLÍCIA MILITAR DIZENDO QUE SUSPEITOS ESTAVAM NA CHÁCARA, PORÉM, NÃO CITOU O NOME DE DAVID, NÃO SENDO NENHUM BOLETIM REGISTRADO; QUE DAVID JÁ SEGUIU A ESPOSA DO INTERROGANDO, QUANDO ESTA LEVAVA SEU FILHO PARA A ESCOLA;
QUE DAVID SEMPRE INTIMADAVA SUA FAMÍLIA, DIZENDO POR VÁRIAS VEZES QUE MATARIA O INTERROGANDO; QUE NA DATA DOS FATOS, POR VOLTA DAS 17:00 HS, O INTERROGANDO ESTAVA NA CHÁCARA DO SENHOR FRANCISCO, LOCALIZADA AO LADO DA CHÁCARA JBA, QUANDO DAVID DA CHÁCARA ONDE TRABALHA COMEÇOU A PROVOCAR O INTERROGANDO, FALANDO MAL DE SUA ESPOSA; QUE EM DADO MOMENTO, O INTERROGANDO QUE ESTAVA EM POSSE DE UM REVÓLVER CALIBRE 32, EFETUOU ALGUNS DISPAROS EM DIREÇÃO A VÍTIMA; SEGUNDO O INTERROGANDO, A CERCA DE 03 MESES ADQUIRIU REFERIDA ARMA, POIS ESTAVA COM MEDO DE DAVID FAZER ALGO CONTRA SUA VIDA; QUE NEGA TER EFETUADO DISPAROS EM DIREÇÃO AO SR, JOÃO
, O QUAL É CASEIRO DA CHÁCARA DA POLÍCIA FEDERAL E ESTAVA CONVERSANDO COM DAVID NO MOMENTO DO OCORRIDO; QUE NEGA TER ATIRADO NO CACHORRO DO LOCAL; QUE APÓS OS DISPAROS O INTERROGANDO JOGOU REFERIDA ARMA EM UM MATAGAL, DISTANTE CERCA DE 300 METROS DA CHÁCARA E EVADIU DO LOCAL EM SUA MOTOCICLETA YAMAHA DE COR BRANCA, DE SUA PROPRIEDADE; QUE NO DIA DOS FATOS NÃO ESTAVA EMBRIAGADO, APENAS INGERIU 03 (TRÊS) LATINHAS DE CERVEJA (...)
” (Id. 152810150) – destaquei.

Em juízo, o acusado Marcos alterou parcialmente a versão dos fatos. Ratificou que a vítima David constantemente lhe ameaçava e importunava e, por medo, comprou uma arma de fogo para se defender.

Disse que, na data do homicídio, David veio em sua direção com um rastelo nas mãos, ameaçando pegar algo na cintura, motivo pelo qual sacou a arma de fogo e atirou apenas uma vez contra ele. Negou que tenha atirado contra o ofendido João Pedroso e que acredita que ele mentiu em juízo porque era amigo da vítima David e queria lhe prejudicar.

Por fim, disse que a sua esposa sofre de depressão profunda e não estava tomando as medicações de forma continuada, o que poderia justificar as suas falsas declarações perante a autoridade policial, segundo as quais teria sido ameaçada para mentir em seu favor (relatório de mídias de Id. 152810220).

Em contrapartida, a
vítima João Pedroso
relatou que estava ajudando David a limpar o terreno da chácara, ocasião em que o acusado Marcos se aproximou do muro da propriedade e chamou David que atendeu ao chamado e foi em direção à cerca. Em seguida, ouviu David dizer: “Que isso, Marcão?”, e viu que o réu estava armado e disparou contra David, momento em que correu na direção oposta e ouviu que o réu atirou duas vezes contra si. Afirmou que não foi atingido, mas que um dos disparos acertou a sua cachorrinha, que corria ao seu lado e morreu no local. Disse que nunca soube da existência de uma rixa entre o réu e a vítima David (relatório de mídias de Id. 152810220).

A testemunha
Mislene Costa da Silva
, viúva da vítima David, relatou que não presenciou os fatos e que não sabe o motivo pelo qual o réu assassinou o seu marido, pois desconhecia a existência de desentendimentos prévios entre eles. Asseverou, inclusive, que dois dias antes dos fatos o réu comprou peixes com a vítima (relatório de mídias de Id. 152810220).

A informante
Eliane Marcia de Oliveira Passos
, companheira do réu, embora não tenha sido ouvida em juízo, na fase inquisitiva afirmou que foi coagida pelo marido a confirmar em seu depoimento que havia uma rusga entre ele e a vítima. Afirmou que ele é extremamente violento e que usou o filho do casal como forma de coagi-la e intimidá-la a prestar declarações em seu favor. Disse que temia por sua segurança e pela do seu filho e solicitou medidas protetivas de urgência:

“
(...) QUE A DECLARANTE CONVIVE HÁ 11 ANOS COM MARCOS ROBERTO CAMPOS MENDES; QUE DESDE O INÍCIO DO RELACIONAMENTO A CONVIVÊNCIA COM MARCOS FICOU TURBULENTA, POIS ELE PASSOU A SAIR COM AMIGOS E FAZIA USO DE BEBIDA ALCOÓLICA E DROGAS E VOLTAVA PARA CASA BASTANTE ALTERADO E NERVOSO, E QUANDO PEDIA ALGO PARA A DECLARANTE NÃO ERA ATENDIDO, COMEÇAVA AS AGRESSÕES FÍSICAS COM CHUTES E SOCOS; QUE POR VÁRIAS VEZES A DECLARANTE FICOU COM LESÕES PELO CORPO, PORÉM, SOMENTE ME UMA DESSAS OCASIÕES PROCUROU APOIO DA POLÍCIA E SOLICITOU MEDIDAS; QUE DIAS DEPOIS DE TAL FATO, RETOMOU O RELACIONAMENTO COM MARCOS E AS AGRESSÕES CONTINUARAM; QUE QUANDO A DECLARANTE ENGRAVIDOU, MARCOS DIZIA QUE O FILHO NÃO ERA DELE, O QUE DEIXAVA A DECLARANTE BASTANTE ABALADA, POIS TEMIA QUE ELE PUDESSE FAZER ALGO CONTRA ELA E SEU FILHO; QUE SEU FILHO RUAN DE 06 ANOS PRESENCIOU AS DISCUSSÕES E AGRESSÕES ENTRE AMBOS; QUE A DECLARANTE PROCUROU PSICÓLOGO PARA SI E PARA SEU FILHO RUAN, POIS ELE MUDOU DE COMPORTAMENTO, PASSOU A FICAR IRRITADO E NERVOSO;
QUE MARCOS ERA UMA PESSOA CIUMENTA E SEMPRE ACHAVA QUE A DECLARANTE O ESTAVA TRAINDO; QUE ELE PROIBIA A DECLARANTE DE SAIR DE CASA, SÓ PODENDO IR NOS LUGARES NECESSÁRIOS, COMO LEVAR RUAN PRA ESCOLA E IR A LOJA; QUE MARCOS FOI OUVIDO NO CISC DIA 30/05/2022, REFERENTE A UM HOMICÍDIO COMETIDO POR ELE NO DIA 27/05/2022; QUE APÓS SER INTERROGADO MARCOS FUGIU PARA A CIDADE DE COLORADO DO OESTE/RO COM A COMUNICANTE E O FILHO; QUE DIA 31/05/2022 VOLTOU SOZINHA PARA CÁCERES PARA SER OUVIDA NO INQUÉRITO DE HOMICÍDIO; QUE MARCOS FICOU COM O FILHO COMO FORMA DE COAGI-LA A NÃO TESTEMUNHAR EM SEU DESFAVOR, QUE TEME POR SUA SEGURANÇA E A SEGURANÇA DE SEU FILHO
(...)
” (Id. 152810160) – negritei.

A investigadora de polícia
Rosângela Helena Stafforti
narrou que participou das diligências para a apuração dos fatos. Disse que a esposa da vítima David relatou que não sabia da existência de rixa pretérita entre a vítima e o acusado. Afirmou que a vítima João Pedroso narrou os fatos em detalhes e que ressaltou que o acusado chamou por David e, em seguida, sacou uma arma de fogo e atirou. João Pedroso narrou ainda que David tentou correr, mas foi atingido. A vítima ressaltou que no momento do primeiro disparo saiu correndo e ouviu quando o réu atirou duas vezes contra ele, esclarecendo que um dos tiros atingiu a sua cachorrinha. Soube pelos colegas que a convivente do réu esteve na delegacia e, num primeiro momento, confirmou os relatos do marido, mas que posteriormente afirmou que estava sendo coagida por Marcos (relatório de mídias de Id. 152810220).

Igualmente, o delegado de polícia
Marlon Richer Nogueira
narrou em juízo que, já no local do crime, foi apontado pelos vizinhos que o autor dos disparos era o acusado Marcos. Diante dessa informação, os policiais se dirigiram até a chácara onde ele residia, local em que foram recebidos pela esposa de Marcos, Sra. Eliane, que demonstrou possuir temor pelo marido. Asseverou que Eliane prestou um primeiro depoimento confirmando que havia uma rixa entre David e Marcos, mas, logo depois, disse que estava sendo coagida pelo marido e solicitou medidas protetivas de urgência (relatório de mídias de Id. 152810220).

O investigador de polícia
Ruy Carlos Leite Egues
disse apenas que estava de plantão na data do homicídio, mas que não participou das diligências, nada acrescentando sobre os fatos (relatório de mídias de Id. 152810220).

Nesse contexto, do exame apurado da prova produzida durante a primeira fase da instrução processual, verifico que é inconteste que o acusado Marcos disparou contra o ofendido David, provocando-lhe ferimentos que foram causa suficiente para a sua morte.

Contudo, o recorrente alega que agiu em
legítima defesa
, com o único intuito de repelir injusta agressão por parte do ofendido, que estava armado com um rastelo e ameaçou sacar algo da cintura, o que inviabiliza a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Neste ponto, impera consignar que, para a absolvição sumária do acusado, o art. 415 do CPP exige a comprovação cabal da causa excludente de ilicitude, sobretudo porque, neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (
in dubio pro societate
).

Sobre o tema, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça,
ipsis litteris
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA - RECURSO DESPROVIDO.
A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada, isto é, quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade.
Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, remetendo ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida (...)
” (TJMT – RESE n. 0023426-73.2016.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 19.12.2022) – destaquei.

Na hipótese, a testemunha ocular e vítima, João Pedroso, afirmou que o réu Marcos chamou David e, em seguida, sacou uma arma de fogo e disparou por três vezes contra o ofendido, que estava desarmado e foi surpreendido com a ação do agressor.

Além disso, o laudo de necropsia de Id. 152810169, atesta que David foi atingido por dois tiros nas costas, e que um deles alcançou a “
medula da vértebra cervical número 1 (C1)
”, provocando a sua morte instantânea, situação que enfraquece a tese defensiva de que o réu disparou apenas uma vez, unicamente para impedir eventual agressão por parte da vítima.

Assim, conquanto a defesa sustente que o réu agiu com o único propósito de repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios disponíveis, pois David esboçou que sacaria uma arma de fogo e já havia lhe ameaçado anteriormente, tal versão não se encontra satisfatoriamente demonstrada pela prova produzida durante a primeira fase da instrução, o que determina a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

No tocante ao crime perpetrado contra a vítima João Pedroso, igualmente, conquanto a defesa sustente que o réu não atirou em desfavor do idoso, o laudo pericial de Id. 152810196, denota que uma cachorrinha foi encontrada na cena do crime, sem vida, posto que atingida por um projetil de arma de fogo, indicando que a versão sustentada pela vítima possui plausividade.

Desse modo, a submissão do recorrente Marcos a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Subsidiariamente, a defesa postulou a
exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa a vítima
, com a desclassificação da conduta para a forma simplificada do tipo, argumentando, em síntese, que as circunstâncias apontadas pelo Ministério Público não foram suficientemente demonstradas.

Entretanto, o acervo probatório amealhado aos autos, especialmente os relatos da vítima João pedroso, indicam que o acusado Marcos estava na cerca que divide as propriedades e chamou pela vítima, que dele se aproximou, momento em que, de surpresa, o réu sacou uma arma de fogo e disparou contra David que, embora tenha tentado correr para se proteger, foi alvejado de forma letal.

Ademais, o laudo de necropsia de Id. 152810169, denota que David foi atingido por dois disparos de arma de fogo, ambos na região dorsal, conclusão que aponta que o réu atirou pelas costas da vítima, o que eventualmente teria impedido ou dificultado a sua defesa.

Logo, imperativo concluir que a presença da impugnada qualificadora não se revela manifestamente improcedente, na medida em que há indicativos de que a vítima foi surpreendida pela ação violenta do réu e, embora tenha tentado correr, foi atingida pelas costas, situação que demanda a sua submissão à análise do Tribunal Leigo.

Na mesma linha intelectiva é a remansosa jurisprudência da Corte Cidadã, senão veja-se:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CORRELAÇÃO. DENÚNCIA, INDÍCIOS DE AUTORIA E QUALIFICADORAS. ADMISSIBILIDADE. 1. Não há, no caso, violação ao princípio da correlação, uma vez que os mesmos fatos narrados na denúncia foram valorados para a prolação da decisão de pronúncia. Assim, foi levada em consideração a única circunstância de ter o paciente se valido do carro que conduzia para produzir o resultado, mediante conduta que ocasionou o capotamento do automóvel conduzido pela vítima. 2. Havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior é a de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, situação inocorrente na hipótese
. 4. Agravo regimental desprovido
”. (STJ – AgRg no
HC
n. 677.844/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 18.8.2022) – destaquei.

Igualmente, no que se refere ao
delito de coação no curso do processo (CPP, art. 344)
, não obstante os argumentos deduzidos pela defesa, entendo que há indicativos suficientes de sua ocorrência e, portanto, deve ser submetido à apreciação do Tribunal do Júri, já que perpetrado em conexão com os delitos dolosos contra a vida, consoante disposto no art. 78, inciso I, do CPP.

Além disso, como bem pontuado nas contrarrazões recursais, “
a circunstância de existir outro inquérito policial instaurado para apuração do crime conexo é um total indiferente, já que não impõe reflexos no presente feito, que inclusive se encaminha para o encerramento da primeira fase do rito escalonado
” (Id. 152810234).

Portanto, imperativo reconhecer que não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes a corroborar que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023